Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO E PIX. FRAUDE. ATO DE TERCEIRO. IMPUTAÇÃO DOS DÉBITOS A CORRENTISTA IDOSA. VÍTIMA DO “GOLPE DO MOTOBOY”. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO (STJ, SÚMULA 479). FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). GÊNESE ILÍCITA. INVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA E RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. VINCULAÇÃO E PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O POSTULADO LATENTES. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
3. Imputando a correntista falha no fomento dos serviços afetados ao banco com o qual mantém relacionamento, que culminaram com a ultimação de contratação e movimentações fraudulentas ultimadas em seu nome, ensejando-lhe danos materiais, a entidade bancária, como fornecedora dos serviços reputados imperfeitos e reputada responsável pela composição dos danos advindos da falha, reveste-se de pertinência subjetiva com o direito demandado e com os pedidos que lhe foram endereçados, sobejando sua legitimação para integrar a posição passiva da ação aviada com aquele desiderato, sendo a apreensão da falha e da apuração da responsabilidade pelo havido matérias reservadas ao mérito.
4. O relacionamento estabelecido entre a correntista e o banco qualifica-se como relação de consumo por emoldurar os pressupostos indispensáveis à qualificação do vínculo com essa natureza jurídica, ensejando que os riscos inerentes à subsistência de fraudes no manejo da conta corrente e do cartão de crédito fornecido à consumidora se inscreve dentre os riscos da atividade bancária, tornando o fornecedor responsável pela sua subsistência e pelos efeitos que irradia se não derivara da concorrência da consumidora, inclusive porque sua responsabilidade, defronte os serviços que fomenta, é de natureza objetiva (CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o, II).
5. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, compete velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
6. Conquanto a gênese dos fatos tenha emergido do fato de que a correntista fora vitimada por atuação de estelionatários – “golpe do motoboy” –, o desenrolar da obtenção fraudulenta do seu cartão de crédito, com a realização de operação de compra e movimentação financeira inteiramente atípicas e destoantes do seu histórico de correntista encerra falha imputável ao banco com o qual mantém relacionamento, pois não apreendera as movimentações heterodoxas, permitindo que se realizassem, denotando falha em seus sistemas de controle.
7. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários e financeiros responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes (CDC, art. 14 e § 3o).
8. O banco é responsável pelos danos sofridos pela correntista que, vitimada por estelionato proveniente de avançada técnica de engenharia social, fora convencida por falso atendente de que houvera falha na segurança, levando-a a entregar o cartão para suposto funcionário do banco, que, munido dos dados bancários correlatos, efetuara operações fraudulentas de compra e transferência bancária via PIX, porquanto os fatos, conquanto derivados de ilícitos penais, somente resultaram nas operações financeiras e comerciais por falta de segurança adequada nos controles eletrônicos das movimentações empreendidas em desconformidade com o padrão de movimentação da correntista, consubstanciando fortuito interno que torna o prestador de serviços responsável pelo havido e pela composição dos danos sofridos pela vítima, uma vez que não oferecera o serviço e a segurança que dele legitimamente era esperada (CDC, art. 14, § 1o).
9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Preliminar rejeitada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.